Tribunal: STF
Processo: ACO 1068
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-07-01
Data de publicação: 2011-07-01

Ementa:
COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. A definição da competência concernente à ação proposta decorre das balizas objetivas e subjetivas da lide.



    COMPETÊNCIA – ALÍNEA “F” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não se enquadra, na previsão constitucional, o processamento e o julgamento de ação em que figuram como autores a União e a Fundação Nacional do Índio e como réu cidadão comum.